Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723899-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 238165228 e 238646568 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de firmar contrato de locação de espaço comercial, sob pena de astreintes, no 0728557-10.2025.8.07.0001, ajuizada por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA em desfavor de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A, nos seguintes termos: Decisão Id 238165228 “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA em desfavor de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CEASA, na qual a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a imissão na posse do imóvel identificado como loja 09 da Feira Mix SIA (antiga Multifeira), localizada no Setor SIA Trecho 10, Lote 05, Guará, Brasília/DF, bem como a formalização de contrato de locação diretamente com a requerida. Alega a parte autora que ocupava o referido espaço anteriormente, desenvolvendo atividades comerciais de padaria, confeitaria e cafeteria, tendo investido valores significativos na estruturação do local. Sustenta que a empresa COUTINHO, que intermediava a ocupação, teve sua legitimidade anulada por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o que teria ensejado a retomada do imóvel pela CEASA. Afirma que, após a retomada, protocolou pedido de formalização de contrato diretamente com a CEASA, o qual não foi atendido, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada sua imediata reintegração no imóvel, com a consequente formalização do contrato de locação, sob pena de multa, bem como a proibição de que a CEASA celebre contrato com terceiros para o mesmo espaço. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, para o deferimento da medida pleiteada, exige-se a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, não se vislumbra, neste momento processual, a presença do primeiro requisito legal. A probabilidade do direito da parte autora não está suficientemente demonstrada, uma vez que não há nos autos qualquer ato administrativo da CEASA que reconheça, de forma expressa, o direito da autora à ocupação do imóvel ou que lhe assegure preferência na celebração de contrato de locação. Ao contrário, conforme se extrai da própria narrativa da inicial (ID 237970659), a autora reconhece que a ocupação anterior do imóvel se deu por meio de contrato firmado com a empresa COUTINHO, cuja atuação foi posteriormente considerada irregular pelo TCDF, por ausência de prévia anuência da CEASA e por não ter sido precedida de procedimento licitatório, conforme exigido pela legislação aplicável à administração pública. A decisão do TCDF, mencionada pela autora, determinou a anulação da cessão de direitos entre a ENGECOPA e a empresa COUTINHO, bem como a retomada da gestão da Multifeira pela CEASA. No entanto, tal decisão não conferiu à autora qualquer direito subjetivo à reocupação do imóvel, tampouco estabeleceu obrigação à CEASA de celebrar contrato com os antigos ocupantes. Ademais, a própria CEASA, conforme informado no sítio eletrônico institucional (https://www.ceasa.df.gov.br/retomada-administrativa/), divulgou que a retomada da gestão da Multifeira seria acompanhada de novo processo de regularização da ocupação dos espaços, mediante critérios administrativos e, presumivelmente, licitatórios. A autora, embora alegue ter protocolado pedido de formalização de contrato, não apresentou qualquer documento que comprove o acolhimento ou deferimento de tal solicitação por parte da CEASA. A ausência de ato administrativo autorizativo da ocupação do imóvel pela autora impede o reconhecimento da probabilidade do direito, pois a pretensão deduzida nos autos, se acolhida liminarmente, implicaria em verdadeira substituição do procedimento administrativo próprio por decisão judicial, o que não se coaduna com os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Importa destacar que a ocupação de imóvel público, como é o caso da loja 09 da Feira Mix SIA, deve observar os princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme disposto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A cessão ou locação de bem público depende, via de regra, de prévio procedimento licitatório, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. A tentativa da autora de obter, por meio de decisão judicial, a imissão na posse do imóvel e a celebração de contrato de locação, sem que tenha sido submetida a processo seletivo regular, configura, em tese, burla ao dever de licitação imposto à administração pública, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. Ainda que se reconheça a existência de investimentos realizados pela autora no imóvel e os prejuízos decorrentes da interrupção de suas atividades comerciais, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Decisão Id 238646568 “Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel e celebração de contrato de locação com a CEASA, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar que não há ato administrativo da CEASA que reconheça o direito da autora à ocupação do imóvel, quando, na realidade, a própria CEASA vem convocando os ocupantes da Feira Mix SIA para assinatura do Termo de Permissão Não Qualificado de Uso (TPNQU), o qual, segundo a embargante, equivale ao contrato de locação. Alega, ainda, que a decisão embargada desconsiderou o fato de que o imóvel não está desocupado, sendo atualmente utilizado por diversos lojistas, inclusive vizinhos da embargante, que já firmaram o referido termo com a CEASA. É extremamente compreensível a irresignação da parte embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão proferida sob o ID 238165228. A decisão foi clara ao fundamentar a ausência de probabilidade do direito, com base na inexistência de ato administrativo expresso da CEASA que reconheça o direito da autora à ocupação do imóvel ou que lhe assegure preferência na celebração de contrato de locação. A pretensão da embargante, ao contrário do que se exige nos embargos de declaração, não visa esclarecer ponto obscuro ou omisso, tampouco corrigir erro material ou contradição interna da decisão. O que se busca, na verdade, é a modificação do julgado, com a reanálise do mérito da decisão interlocutória, o que é incabível pela via eleita. A via adequada para tal finalidade é o recurso próprio, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que se considere a alegação de que outros lojistas foram convocados para assinatura do TPNQU, tal fato não altera o fundamento central da decisão embargada, que é a ausência de ato administrativo específico e individualizado que reconheça o direito da embargante à ocupação do imóvel. A generalidade das convocações não supre a exigência de demonstração da probabilidade do direito subjetivo da parte autora, especialmente em se tratando de bem público, cuja destinação deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos sob o ID 238239697. A decisão embargada (ID 238165228) deve ser mantida em sua integralidade.” A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a CEASA deu continuidade à permanência dos atuais ocupantes da Feira Mix CEASA por meio de um Termo de Permissão Remunerada de uso (TPRU), prevista na Lei Distrital 4.900/2012, sem a necessária licitação pública prévia e pelo prazo inferior ao estabelecido em lei; (ii) no dia 24/02/2025, desocupou o imóvel por força da sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento dos alugueis devidos a partir do dia 12/08/2023, movida pela anterior administradora Coutinho, processo n. 0750229-45.2023.8.07.0001; (iii) foi vítima da empresa Coutinho e a CEASA em nada colaborou; (iv) após a desocupação DO IMÓVEL EM QUESTÃO, a CEASA firmou contrato para uso o espaço ora pretendido com terceiro; (v) formulou pedido administrativo para a reocupação do imóvel, o qual não foi respondido; (vi) a decisão agravada partiu do pressuposto equivocado de que houve licitação, quando não teve; (vii) ressalta seu direito de preferência por já ter ocupado o imóvel. Requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento definitivo para determinar a retomada do imóvel pela agravante com a autorização de arrombamento e troca de segredo das chaves e proibição de contratação com terceiro. Preparo recursal (Id 72896470). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. A CEASA/DF é uma sociedade de economia mista criada pela Lei n. 5691/1971, submetendo-se às normas afetas ao direito administrativo, sendo que a organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pela Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. – CEASA-DF é regido pela Lei 4.900/2012. Independentemente do imbróglio relacionado à antiga administração da Multifeira é fato que a agravante não ocupa o espaço desde março de 2024, conforme consta do processo n. 0750229-45.2023.8.07.0001 referente a uma ação de despejo por falta de pagamento, cuja sentença proferida no dia 21/03/2024, foi revogada após o reconhecimento da nulidade da citação em impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, decorrido quase de um ano e três meses da desocupação, a agravante alega existir direito de preferência na ocupação do imóvel. De pronto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado uma vez que a referida norma não prevê a existência de direito de preferência para antigos permissionários. Além disso, a própria agravante sustenta a tese de que a antiga locadora não tinha direitos sobre o imóvel. Assim, com mais razão deve-se concluir que a anterior relação jurídica de uso foi completamente rompida, não existindo fundamento que ampare a pretensão de forçar a CEASA a firmar contrato com a agravante para retomar o uso em sede de tutela provisória. Partindo da premissa que não existe previsão legal para o direito de preferência da ocupação de terminado espaço a alegação de que a agravante solicitou à CEASA a ocupação do imóvel e ainda não obteve resposta, não passa de mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar e não caracteriza ilegalidade. Destaque-se que os argumentos relacionados à direção da CEASA, à falta de critério de seleção ou a falta de prévia licitação dos espaços em relação a outras empresas que estão assinando o TPRU também não é argumento jurídico válido a criar o direito de preferência sem a respectiva previsão legal, o que também infirma a existência de probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, a discussão relacionada à eventual ilegalidade praticada pela CEASA em relação a outras empresas não cria o direito de preferência e não está abrangida nos limites da lide inicialmente proposta (art. 141 do CPC). Nesse passo, reputo que as razões recursais não são suficientes para reformar a decisão agravada que destacou a inexistência de ato administrativo da CEASA que reconheça a legitimidade para o uso pretendido, tampouco o reconhecimento pelo TCDF de direito de preferência alegado e concluiu que “A tentativa da autora de obter, por meio de decisão judicial, a imissão na posse do imóvel e a celebração de contrato de locação, sem que tenha sido submetida a processo seletivo regular, configura, em tese, burla ao dever de licitação imposto à administração pública, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital